Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DOS LOCATÁRIOS NÃO DEMONSTRADA. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requeridas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagarem à parte autora a importância equivalente a multa por rescisão contratual, quantia de R$5.600 (cinco mil e seiscentos reais), com correção monetária, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (08.09.2020).
2. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de as testemunhas não terem sido ouvidas. Saliente que a ausência de contestação não justifica a dispensa da oitiva das testemunhas. No mérito, requer a improcedência da demanda, sob o argumento de ausência de mora das partes rés, de forma a ser totalmente indevida a rescisão unilateral por inadimplemento contratual. Alega que o locador exige multas pela rescisão antecipada do contrato antes mesmo de os locatários terem se mudado ou de haver qualquer parcela vencida. Defende que o valor cobrado a título de multa é manifestamente excessivo, pois transcorreram apenas nove dias entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da ação, sendo que sequer houve a mudança dos recorrentes para o imóvel. Afirma o fato de o contrato ter vigorado apenas de 28/03 até 06/04, devendo o valor da obrigação corresponder a, no máximo, ao importe de um aluguel, quantia de R$ 840,00. Subsidiariamente a improcedência da demanda, requer a redução da multa referente à cláusula penal para um patamar equivalente ao valor do período de vigência do contrato.
3. A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 21986981 e ID 21986982).
4. Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram o contrato de locação firmado, em 28/03/2018, entre o locador/autor e a locatária/requerida TEREZINHA, figurando o requerido AMADEU como fiador (ID 21986618 - Pág. 1).
6. A par da revelia, como bem frisado na sentença, o autor propôs a presente ação apenas nove dias após a assinatura do contrato, dia 06/04/2020, muito antes do vencimento do primeiro aluguel, o qual ocorreria dia 10.05.2020, nos termos do contrato firmado.
7. Verifica-se, ainda, o desfazimento do contrato antes mesmo da entrega das chaves do imóvel (ID 21986626).
8. Segundo as provas apresentadas pelo próprio autor, no momento da rescisão contratual, alguns ajustes no imóvel encontravam-se pendentes (ID 21986626).
9. Desse modo, a aplicação da multa prevista na Cláusula XII do contrato, no valor de 2 (dois) aluguéis, ao locatário que sequer havia recebido o imóvel, afronta os princípios referentes a boa-fé e a funções social do contrato.
10. Ademais, as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da locatária pela rescisão contratual, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da cláusula contratual XII no caso em concreto.
11. Segundo os termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe a parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou evidenciado no caso concreto.
12. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
13. Recurso conhecido Preliminar rejeitada. Provido.
14. Sem condenação aos pagamentos de custas adicionais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95)
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.